Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-79.2024.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO. RADIALISTA EM
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 36-A, §§ 2º E 3º,
DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra sentença
que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, envolvendo
pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR, e rádio local.
1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 11/06/2024, o recorrido
exaltou ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da
Lei nº 9.504/1997.
1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no exercício de
sua profissão como radialista, em programa de rádio promovendo ações passadas
Num. 43945982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

configura propaganda eleitoral antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-candidatura, desde que
não envolva pedido explícito de voto, exceto para profissionais de comunicação social no
exercício da profissão, que estão vedados de promover suas ações políticas.
3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de comunicação para
promoção pessoal por profissionais da mídia configura violação ao princípio da isonomia
entre candidatos, ensejando a aplicação de multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997.
3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto radialista, utilizou o
programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 36-
A, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar a multa
prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A promoção pessoal por profissiona

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0600054-79.2024.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a Emissora de
Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600054-79.2024.6.16.0014,
que julgou improcedente a pretensão deduzida na representação, determinando o arquivamento do
feito. (Representação ajuizada por MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro em face de Marcelo
Rangel Cruz De Oliveira e Radio Mundi Parana Ltda, com fulcro no art. 36A, §2 e §3º da Lei 9.504/97,
na qual alegou que primeiro Representado trata-se de ex-prefeito (2012 - 2020) e atual deputado
estadual, sabidamente pré-candidato à prefeitura de Ponta Grossa, e a segunda representada é
emissora de rádio, frequência FM 99.3, pertencente à família do primeiro representado, sendo que
diariamente aquele participa do programa matinal intitulado: Programa Nilson de Oliveira. Nilson de
Oliveira é o pai do primeiro Representado. A empresa é pertencente a mãe e irmã do primeiro
Representado. Alegou que Marcelo Rangel em 11.06.2024, na condição de comunicador social,
divulgou as ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito e divulgou atos enquanto
secretário/deputado estadual. Asseverou também que o programa inicia com a apresentação pelo
Sr. Nilson de Oliveira, do apresentador de Rádio: "Nilson De Oliveira Três vezes Deputado
Estadual. Duas vezes prefeito do arranque, que colocou a cidade em primeiro lugar. Marcelo
Rangel. Líder das crianças donas de casa e dos trabalhadores. Marcelo Rangel. Bom dia Marcelo
Rangel"; " Marcelo Rangel: e aí só tem uma possibilidade de resolver a questão do trânsito pra
melhorar a trafegabilidade. Marcelo Rangel é primeiro valorizar os bairros, valorizar os bairros com
centros comerciais, porque em qualquer lugar do mundo, nas cidades mais desenvolvidas, os
bairros têm centros comerciais, pras pessoas não precisarem se você tem que ter aí no seu bairro
o mercado, a panificadora, a farmácia, o banco, tudo tem que estar aí no centro comercial e aí a
prefeitura pode, sem dúvida nenhuma, auxiliar com um grande projeto. Marcelo Rangel eu tenho
um projeto para os bairros para fomentar a economia dos bairro."; "E depois eu vou falando isso lá
no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, é bem fácil, é Marcelo Rangel no
Instagram, lá eu tô fazendo alguns vídeos com alguns projetos que eu tenho." ;" Marcelo Rangel
Então, nós vamos fazer a indicação de quatro creches."; "Devido ao trabalho que nós pegamos
devido ao nosso Trabalho que nós fizemos, não somente na Secretaria de Inovação, Mas como
Deputado Estadual."; "que você também com certeza já sabe, dificuldade, já tem algum projeto
para aquela região, eu acredito que aquela região seria bem beneficiada."; Asseverou também que
em 11 e 12 de junho houve ilicitude e abuso do uso da rádio: "4 creches, valor de mais de 5
milhões de investimentos com o governo do estado nesse grande programa que vai beneficiar as
famílias aqui do estado do Pr. Ter um mandato de deputado estadual é para servir. A nossa
resposta é trabalho". JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 15/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - PONTA
GROSSA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ARNOLDO KRUBNIKI NETO (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUSTAVO BUENO LAROCA (ADVOGADO)
RADIO MUNDI PARANA LTDA (RECORRIDO)
TANIA MARIA AJUZ ISSA (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43945982
23/08/2024
16:44
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.775

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600054-79.2024.6.16.0014 – Ponta Grossa –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO
BRASILEIRO
ADVOGADO: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - OAB/PR56605
RECORRIDO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUSTAVO BUENO LAROCA - OAB/PR101740-A
RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA
ADVOGADO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - OAB/PR18045
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. VEICULAÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO. RADIALISTA EM
EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO DO ART. 36-A, §§ 2º E 3º,
DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO PROVIDO. CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. O Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) interpôs recurso contra sentença
que julgou improcedente representação por propaganda eleitoral antecipada, envolvendo
pré-candidato a prefeito de Ponta Grossa/PR, e rádio local.
1.2. O recurso alega que, em programa de rádio veiculado em 11/06/2024, o recorrido
exaltou ações políticas realizadas enquanto prefeito, infringindo o art. 36-A, §§ 2º e 3º, da
Lei nº 9.504/1997.
1.3. A sentença de origem entendeu que não houve propaganda eleitoral antecipada,
fundamentando-se na liberdade de expressão do radialista.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão central é determinar se a participação de um pré-candidato, no exercício de
sua profissão como radialista, em programa de rádio promovendo ações passadas
Num. 43945982 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

configura propaganda eleitoral antecipada, conforme os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº
9.504/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O art. 36-A da Lei nº 9.504/1997 permite a divulgação de pré-candidatura, desde que
não envolva pedido explícito de voto, exceto para profissionais de comunicação social no
exercício da profissão, que estão vedados de promover suas ações políticas.
3.2. A jurisprudência eleitoral tem interpretado que o uso do espaço de comunicação para
promoção pessoal por profissionais da mídia configura violação ao princípio da isonomia
entre candidatos, ensejando a aplicação de multa, conforme previsto no art. 36, § 3º, da Lei
nº 9.504/1997.
3.3. No caso em questão, ficou demonstrado que o recorrido, enquanto radialista, utilizou o
programa para enaltecer feitos de sua gestão anterior, em violação aos §§ 2º e 3º do art. 36-
A, configurando propaganda eleitoral antecipada.
3.4. Portanto, o recurso merece provimento para reformar a sentença e aplicar a multa
prevista na legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e provido.
4.2. A promoção pessoal por profissional de comunicação social, no exercício da
profissão, em período vedado, configura propaganda eleitoral antecipada, nos termos dos
§§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.

Dispositivos Legais Citados:

- Lei nº 9.504/1997, art. 36-A, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência Citada:

- TRE-ES, Mandado de Segurança 060011288/2020 - Marataízes/ES, Relator: FERNANDO
CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Data de Julgamento: 24/08/2020.

- TRE-RN, Recurso Eleitoral 060001981/2020 - CARAÚBAS/RN, Relator: GERALDO ANTONIO
DA MOTA, Data de Julgamento: 26/11/2020, Publicado em Sessão.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/08/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Representação Por Propaganda Eleitoral
Irregular proposta pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro - MDB - Ponta
Grossa/PR, por meio de sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves em face de
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, pré-candidato ao cargo de Prefeito da Cidade
de Ponta Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA,
Num. 43945982 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.043.886/0001-49, representada
por MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Após o devido processamento, foi julgada improcedente a representação
(sentença ID. 43936402).

O Partido Movimento Democrático Brasileiro interpôs Recurso Eleitoral (ID.
43936409) e alegou, em síntese, que a) os recorridos têm promovido propaganda eleitoral
antecipada, na condição de locutor (primeiro recorrido) e ambiente de radiodifusão
(segunda recorrida); b) em 11 de junho de 2024, no programa de rádio produzido e
veiculado pela segunda ré, denominado “Nilson de Oliveira”, o primeiro recorrido
promoveu divulgação das ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito e
divulgação de atos enquanto secretário/deputado estadual, em flagrante ilegalidade
eleitoral; c) houve ofensa ao princípio da igualdade de oportunidade entre os candidatos,
haja vista que o primeiro recorrido participa diariamente de programa de rádio de sua
família, com enorme exposição e promoção política/pessoal, o que já ensejou sua
condenação nos autos nºs 0600015-82.2024.6.16.00141 e 0600022-71.2024.6.16.0015;
d) é incontroverso que o primeiro recorrido é locutor de rádio e estava apresentando seu
programa diário e, à época dos fatos, era deputado estadual e pré-candidato a prefeito de
Ponta Grossa/PR; e) o primeiro recorrido “gabaritou as irregularidades da propaganda
antecipada, pois expôs sua plataforma, seus supostos feitos, um verdadeiro abuso de seu
direito e demonstração de desprezo pela higidez do pleito”; f) de acordo com o artigo 36-
A, §2º da Lei nº 9.504/1997 são permitidos o pedido de apoio político e a divulgação da
pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende desenvolver,
salvo na hipótese do § 3º, ou seja, quando se tratar de profissionais de comunicação
social no exercício da profissão; g) há utilização de forma proscrita durante o período
oficial de propaganda; h) “Diferentemente do entendimento adotado pelo juízo de que já
houve a penalização do recorrido nos autos 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub
judice), esta não se mostra suficiente principalmente porque se trata de outra conduta
executada em outro dia, principalmente porque aqui não se está a analisar a conduta sob
a ótica do abuso do poder dos meios de comunicação, mas sim, da conduta de
propaganda antecipada”; i) houve violação ao art. 14, § 9º, da CF e requereu “seja dado
provimento ao recurso eleitoral interposto, reformando integralmente a sentença prolatada
pelo Juízo a quo, para o fim de ser JULGADA PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO”.

Em suas contrarrazões, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira (primeiro
representado) e Rádio Mundi Paraná Ltda (segunda representada) afirmaram que a) o
primeiro recorrido exerceu de forma regular a função de apresentador de rádio, tendo se
afastado das atividades no prazo definido por lei; b) manifestou-se, enquanto radialista,
sobre fatos e situações relativas ao município, o que é de interesse da população, o que
pode ter caráter político mas não se trata de propaganda antecipada; c) em momento
algum utilizou-se do microfone para promoção de sua pré-campanha eleitoral, inexistindo
provas de menção à conduta que se assemelhe a pedido de apoio ou divulgação de pré-
campanha; e) é inconteste que o primeiro recorrido se trata de deputado estadual,
inexistindo ilegalidade em mencionar seus atos, tendo em vista a liberdade de expressão
e a inexistência de vedação de parlamentar ser comunicador; f) os comentários
realizados pelo primeiro recorrido durante o programa de rádio versaram sobre ações no
município e eventuais políticas públicas que poderiam ser utilizadas na localidade, que
não implicam em cunho eleitoreiro, mas apenas opiniões sobre as realidades que cercam
Num. 43945982 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

a cidade; g) não há pedido explícito de votos e, por essa razão, não há falar em
configuração de propaganda eleitoral antecipada, com fundamento justamente no art. 36-
A, da Lei nº 9.504/97; h) “não divulgou a pré-campanha na Rádio, nem realizou pedido de
apoio político, tão somente cumpriu com sua profissão de comunicador durante o período
permitido por lei, divulgando em seus programas assuntos de relevância para Ponta
Grossa”, o que não implicou em suposta vedação pela condição de locutor e; i) “é
permitido aos comunicadores permanecerem em seu labor até o prazo definido no art. 45,
§1º da Lei das Eleições, isto é, 30 de junho do ano da eleição”. Requereu fosse negado
provimento ao recurso do representado.

Após subirem os autos para julgamento, a Douta Procuradoria Regional
Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria em análise nestes autos diz respeito à ocorrência (ou não) de
propaganda eleitoral extemporânea pelo fato de o primeiro representado Marcelo Rangel
Cruz de Oliveira - ora recorrido -, no exercício de suas atividades como locutor de rádio
no programa “Nilson de Oliveira”, veiculado em 11/06/2024, da Rádio Mundi Paraná Ltda
(segunda representada), ter exaltado os próprios feitos realizados em sua gestão anterior,
como prefeito da cidade de Ponta Grossa/PR e secretário/deputado estadual.

O MDB 15 - Movimento Democrático Brasileiro, ora recorrente, por meio de
sua presidente Marilei de Fatima Ferreira Gonçalves, se insurge contra a decisão do
Juízo da 14ª Zona Eleitoral de Ponta Grossa/PR que julgou improcedente representação
por si ajuizada, em razão de propaganda eleitoral irregular em face de MARCELO
RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA, pré candidato ao cargo de Prefeito da Cidade de Ponta
Grossa/PR, referente às Eleições 2024 e RÁDIO MUNDI PARANÁ LTDA, empresa de
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.043.886/0001-49, representada por MARIA
LUIZA DA CONCEIÇÃO CRUZ DE OLIVEIRA.

Em apertada síntese, o representante, ora recorrente, sustentou que o
primeiro representado é pré-candidato ao cargo de Prefeito da cidade de Ponta
Grossa/PR (eleições de 2024) e, em 11/06/2024, durante programa de rádio intitulado
“Nilson de Oliveira”, que faz parte da grade de programação da segunda representada,
enalteceu seus feitos em gestão anterior, quando prefeito da cidade e, após,
secretário/deputado estadual, incutindo em violação ao disposto no art. 36-A, §§ 2º e 3º
da Lei nº 9.504/1997. Requereu fosse julgada totalmente procedente a representação,
com a consequente condenação dos representados ao pagamento da multa prevista no
art. 36, § 3º da Lei nº 9.504/1997, “em valores maiores que os mínimos”.

Vejamos.
Num. 43945982 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

A sentença, de forma resumida, foi fundamentada no seguinte sentido:

“A respeito dos fatos, durante o referido programa transmitido no dia 11 de junho
de 2024, colhe-se pela análise das transcrições contidas na inicial (e que não
foram impugnadas!) que o representado basicamente efetuou a divulgação das
ações políticas desenvolvidas enquanto ex-prefeito em Ponta Grossa.

Analisando o trecho descrito na inicial atribuído como irregular, entendo que não
está configurada a propaganda eleitoral antecipada.

Ora, conforme mencionei, todo o cidadão, mesmo um pretenso pré-candidato a
cargo político, pode fazer entrevistas, participar de programas e promover críticas
de ordem política. A liberdade de expressão é um direito fundamental e está
assegurado na CF (art. 220), englobando a liberdade de pensamento, de opinião
e de comunicação. O que a lei veda neste momento é que haja abusos nessa
manifestação e que haja ainda alusão a candidatura, eleições, ou comparação
com governo anterior, enfim, a elementos eleitorais, de tal modo que o controle
judicial nesse tema deve ocorrer de forma excepcional e necessariamente
pontual.

Neste sentido, iterativa é a jurisprudência do TSE:

(...)

A meu ver, no caso concreto, o representado exerceu a manifestação do seu
pensamento, relembrando supostas ações realizadas durante sua gestão como
Prefeito da cidade, em especial quanto à industrialização da região.

Não houve durante o programa a presença de pedido explícito de votos ou a
utilização de formas proscritas durante o período oficial de campanha.

É de salientar que não houve comparação entre gestões municipais no que tange
ao assunto abordado. Também inexistiu, outrossim, ofensa à honra ou imagem
de qualquer adversário político ou a manifestação de um fato manifestamente
inverídico.

Por sua vez, nos autos de representação n. 0600042-65.2024.6.16.0014 foi
reconhecida que na conduta do representado houve ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

A situação desenhada naquele feito era similar a dos autos, ou seja, o
representado participou como interlocutor/apresentador durante o programa de
rádio “Nilson de Oliveira” transmitido no dia 3 de junho de 2024; e o argumento
era de que os demais candidatos não teriam o mesmo destaque que é concedido
pela segunda requerida (cuja concessão é da família do representado), sendo
que as manifestações e opiniões de natureza política devem obedecer a um limite
que confere igualdade de oportunidades de pronunciamento a todos os
postulantes aos cargos em disputa.

Ocorre que o reconhecimento de que houve violação a tal princípio deve ser
analisado levando em conta todos os fatos conjuntamente, tendo como substrato
a participação do pré-candidato Marcelo Rangel como interlocutor/debatedor do
“Programa Nilson de Oliveira” e que foi veiculado quase que diariamente durante
o mês de junho do corrente ano. Tais fatos, aliás, como bem informou a parte
representada, levaram a mesma agremiação partidária (MDB 15) a ajuizar
Num. 43945982 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

inúmeras representações nesta Justiça especializada.

Assim, seria temerário reconhecer que em cada participação do pré-candidato
Marcelo Rangel no referido Programa de Rádio houve ofensa ao princípio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Por tais motivos, por entender que a ofensa ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos, enquanto elemento apto para a configuração
da propaganda eleitoral antecipada já constituiu fundamento para a aplicação da
sanção (multa) nos autos n. 0600042-65.2024.6.16.0014 (ainda sub judice), cujas
condutas foram semelhantes e praticadas em um intervalo de tempo praticamente
curto, como é o caso dos autos, torna-se imperativo a e improcedência do feito.

Por fim, é preciso deixar assentado o fato de que o representado ser profissional
da comunicação social não o impedia, naquele momento, de utilizar o espaço da
emissora de rádio para manifestação, ainda, que de ordem política.

Com essas considerações, diante da inexistência de elementos identificadores da
propaganda eleitoral positiva e/ou negativa extemporânea, de rigor a
improcedência do pedido.” (ID. 43936453)

Em um primeiro momento, cabe analisar o momento em que veiculado o
programa de rádio em questão. De acordo com as informações e mídias disponibilizadas
pelo recorrente, ele ocorreu em 11/06/2024, inclusive por meio das mídias sociais da
segunda representada.

Conforme estabelece o caput do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 dispõe que “A
propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição” e a
modalidade propaganda eleitoral na Internet está disciplinada no art. 57-A e seguintes da
Lei nº 9.504/1997, segundo o qual “é permitida a propaganda eleitoral na Internet, nos
termos desta lei, após o dia 15 de agosto do ano da eleição”. Ainda, o art. 2º da Res. TSE
nº 23.610/2019 dispõe que “A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do
ano da eleição”.

Por outro lado, os §§ 2º e 3º do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, com as
alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, definiram de forma clara a vedação para
profissionais da comunicação social, no exercício da profissão, a divulgação das ações
políticas desenvolvidas:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
(Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e
a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos
Num. 43945982 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças
partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos
instrumentos de comunicação intrapartidária; (Redação dada pela Lei nº 12.891,
de 2013)

III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei nº
13.165, de 2015)

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não
se faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei nº 12.891, de 2013)

V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive
nas redes sociais; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no
inciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

§ 1o É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
(Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 2o Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas
e das que se pretende desenvolver. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 3o O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação
social no exercício da profissão. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
(Destaca-se.)

Contextualizando o caso, o próprio primeiro representado em contrarrazões
admitiu ser profissional de comunicação social e estar no exercício da profissão na data
em que veiculado o programa de rádio em questão ao afirmar que “tão somente cumpriu
com sua profissão de comunicador durante o período permitido por lei, divulgando em
seus programas assuntos de relevância para Ponta Grossa” (ID. 43936412 - Pág. 9-10).

Demais disso, o primeiro representado não rejeitou o conteúdo das
degravações trazidas na inicial, verbis:

Num. 43945982 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

Num. 43945982 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

Num. 43945982 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

Ainda, as seguintes publicações em 11 e 12/06/2024:

Num. 43945982 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

Num. 43945982 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

Da atenta análise de toda a transcrição supra e dos vídeos juntados com a
inicial, é possível extrair clara subsunção do presente caso ao disposto nos §§ 2º e 3º, do
art. 36-A, da Lei nº 9.405/1997, o que implica em aplicação da multa do § 3º, do art. 36,
da mesma lei.

Nesse sentido, os seguintes julgados que aplicam de forma direta os §§ 2º e
3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/1997 e abarcam situações que envolvem profissionais da
comunicação social e enaltecimento de realizações de pré-candidatos em mandatos
anteriores:

MANDADO DE SEGURANÇA. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. ART. 36-A, § 3º, da LEI
9.504/97. A POSTURA SE AMOLDOU À VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO § 3º
DO ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/97. CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1 - Prevê o art. 36 da Lei das Eleicoes (Lei nº 9.504/97) que a propaganda
eleitoral só é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição. Antes desse
prazo, mesmo que disfarçada, é vedada.

2- Por sua vez, a nova redação ao art. 36-A da Lei n. 9.504/97 disciplina as
hipóteses autorizadas de atos de pré-campanha, trazendo situações que não
podem ser consideradas propaganda eleitoral extemporânea. Porém as
inovações devem ser interpretadas restritivamente, pois criam exceções à
Num. 43945982 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

proibição geral de publicidade eleitoral antecipada.

3 - Ademais, consta do § 3º do art. 36-A da mencionada Lei que o previsto no §
2º, ou seja, nas hipóteses dos incisos I a VI em que são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, não se aplica aos profissionais
de comunicação social no exercício da profissão.

4 - Entendo, com base nos elementos constantes dos autos, que o conteúdo
veiculado, conforme trechos transcritos na decisão do magistrado (ID 2918245),
apesar de não possuir pedido explícito de voto, incorre em abusividade,
porquanto os representados, e igualmente na qualidade de profissionais da
comunicação, se valeram dos programas Café com o Prefeito e Litorânea
Mulher para externar opinião positiva em relação ao representado Robertino
Batista da Silva, divulgando seus feitos à frente do Poder Executivo
Municipal, enaltecendo sua pessoa, de forma a veicular ao eleitorado
mensagem positiva a ele relacionada, ao passar a ideia de que o Impetrante
é o mais qualificado a exercer o cargo público, de forma antecipada, em
afronta ao princípio da isonomia. Desta feita, pelo fato de estarem os
representados exercendo atividades profissionais de comunicação social, já
que são apresentadores dos programas mencionados na emissora Rádio
Marataízes FM Ltda, incidiram na proibição do citado § 3º do art. 36-A da Lei
das Eleições, merecendo destaque o fato de que o beneficiário, neste caso, o
Impetrante, tem fortes vínculos, inclusive afetivos, com os demais representados,
não devendo ser cogitado, ao menos nesse primeiro momento, o seu
desconhecimento acerca das condutas perpetradas pelos demais representados.
Nesse ponto, destaca-se que a apresentadora do programa Litorânea Mulher, a
representada Samantha Souza Oliveira, é esposa do Impetrante, e os demais
representados aliados políticos e agentes públicos municipais. Dessa forma, pelo
contexto apresentado, as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto
revelam a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da
propaganda.

5 - Registra-se, ainda, informação colhida nos autos e mencionada na decisão
ora atacada no sentido de que a aludida conduta vem sendo cometida já faz
algum tempo, tendo sido objeto de análise pelo Juízo de origem entre o fim do
ano passado e o início do corrente ano, conforme sentença prolatada e juntada
no ID 2918245.

6 - Com as considerações apresentadas, tenho que a postura se amoldou à
vedação legal prevista no § 3º, do art. 36-A, da Lei nº 9.504/97, revelando-se
atentatória à proibição legal que busca salvaguardar a paridade entre
concorrentes no certame, mormente diante do caráter favorecedor que pode
assumir o emprego de propaganda eleitoral na forma realizada, não tendo sido
dispensado pela emissora de rádio o tratamento isonômico mencionado no inciso
I do mesmo art. 36-A.

7 - Ordem denegada. (TRE-ES - MS: 06001128820206080000 Marataízes/ES
060011288, Relator: FERNANDO CESAR BAPTISTA DE MATTOS, Data de
Julgamento: 24/08/2020) (Destaca-se)

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. PROFISSIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL.
RADIALISTA. DIVULGAÇÃO DA PRÉ- CANDIDATURA E DE AÇÕES QUE
Num. 43945982 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

PRETENDIA DESENVOLVER DURANTE PROGRAMA POR ELE
APRESENTADO. PROMOÇÃO PESSOAL, EM PREJUÍZO À IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CONCORRENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 36-A, §
3º, DA LEI DAS ELEIÇÕES. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PECUNIÁRIA
PREVISTA NO ART. 36, § 3º, DA LEI ELEITORAL. ATO ISOLADO, SEM
NOTÍCIA DE REITERAÇÃO DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO POR PROPAGANDA ANTECIPADA. REDUÇÃO DA MULTA
AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Recorrente que
pretende a reforma da sentença de primeiro grau que o condenou pela prática de
propaganda eleitoral antecipada ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais). Segundo consta dos autos, no dia 04/06/2020, durante a
veiculação do programa de rádio Sociedade em Foco, transmitido pela Rádio
Liderança FM, o radialista e apresentador João Gomes anunciou a sua pré-
candidatura ao pleito 2020, tendo destacado ainda ao público ouvinte algumas
ações que pretenderia desenvolver no futuro mandato, as quais o tornariam um
político diferenciado em relação aos demais concorrentes. Não obstante o art. 36-
A da Lei n.º 9.504/1997, em especial o comando inserto no § 2º, autorizar o
pedido de apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver, o § 3º do referido dispositivo
legal não o permite aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. A regra contida no § 3º tem por desiderato tutelar a igualdade de
oportunidade entre os concorrentes ao pleito eleitoral, posto que estariam
em posição de vantagem em relação aos demais postulantes, caso lhes
fosse permitido o pedido de apoio político e a divulgação da pré-
candidatura durante o exercício da profissão. (...) Manutenção da sentença
recorrida quanto à condenação do recorrente por propaganda eleitoral
antecipada, reduzindo-se o valor da multa cominada nos autos para R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Provimento parcial do recurso. (TRE-RN - RE: 060001981
CARAÚBAS - RN, Relator: GERALDO ANTONIO DA MOTA, Data de
Julgamento: 26/11/2020, Publicado em Sessão) (Destaca-se)

A propósito, observe-se que não há falar em qualquer tipo de imunidade ou
exceção ao pré-candidato profissional da comunicação social.

Entende-se, ainda, que o fato gerador da multa descrita no art. 36, § 3º da Lei
nº 9.504/1997 nasce a cada programa de rádio que vai ao ar, com a violação ao disposto
nos §§ 2º e 3º, do art. 36-A da mesma lei. Isso porque se deve não apenas em razão do
alcance do programa de rádio em questão, mas também ao fato de que, a cada dia, é
renovada a possibilidade de diferentes ouvintes sintonizarem em tal canal de rádio,
amplificando a disparidade do pleito vindouro.

Assim, restando configurada propaganda eleitoral antecipada, data vênia o
decidido na origem, deve o recurso ser julgado procedente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
recurso para condenar os representados ao pagamento da multa prevista no art. 36, § 3º
da Lei nº 9.504/1997 no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Num. 43945982 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50

Des. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600054-79.2024.6.16.0014 - Ponta
Grossa - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ORGAO PROVISORIO DO PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO -
Advogado do RECORRENTE: ARNOLDO KRUBNIKI NETO - PR56605 - RECORRIDO:
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do RECORRIDO: MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, GUSTAVO
BUENO LAROCA - PR101740-A - RECORRIDO: RADIO MUNDI PARANA LTDA - Advogados
do RECORRIDO: TANIA MARIA AJUZ ISSA - PR18045, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.08.2024

Num. 43945982 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 23/08/2024 16:44:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082316435478500000042899536
Número do documento: 24082316435478500000042899536
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 09:51:50